Tribunal: STF
Processo: RE 849126
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SESC, SENAC E INCRA. ADICIONAIS DESTINADOS AO SEBRAE, APEX E ABDI. A IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO NÃO ABRANGE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA QUE AGUARDA EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 495. RE 630.898. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REITERADA A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).